Tribunal: STF
Processo: Rcl 92559
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 14 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Lucas Arnosti Bendissoli, em 26.3.2026, contra ato do juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Paulínia/SP, pelo qual, nos Processos ns. 1002233-56.2025.8.26.0428 e 1002750-95.2024.8.26.0428, teria sido contrariada a Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal.

2. O reclamante afirma que, “até o presente momento, não houve o retorno dos referidos laudos em sua totalidade, de forma bruta, sendo que, até a presente data (após severo lapso de tempo da abertura de prazo para RA), foram acostados os laudos, tão somente de forma parcial aos autos, vulnerando claramente os princípios da ampla defesa e do contraditório” (fl. 6, e-doc. 1).

Assevera que “a celeridade não pode ser avocada quando tão somente a defesa busca material probatório, tendo em vista que a prisão do réu se deu em 16/05/2025 e o encaminhamento para perícia se deu em tão longos em 108 dias, em nome da paridade de armas, entendemos ser de fundamental para a deflagração do contraditório e ampla defesa acesso integral dos relatórios que ainda não foram apresentados aos autos” (sic, fl. 7, e-doc. 1).

Sustenta que “a negativa de suspensão do prazo para apresentação da peça defensiva, inviabiliza todo o empique do standart probatório, pois é cediço que hordianariamente, muitas condenações ou absolvições advém de prova estratificadas em aparelhos eletrônicos. Assim entende a defesa, que apresentar Resposta a Acusação sem tal analise, se faz temerário e uma mitigação desnecessária ao Princípio Constitucional já avocado, tendo em vista que tem arguições que se precluem com o oferecimento da resposta a acusação” (sic, fl. 10, e-doc. 1).

Estes os requerimentos e pedidos:
“a) Confirmar a liminar, julgando procedente a presente Reclamação, com o reconhecimento da violação à Súmula Vinculante nº 14 e que assim seja determinada a abertura de novo prazo para resposta à acusação pela banca de defesa do Reclamante, após a entrega da integralidade dos laudos; 
b) Determinar, em caráter definitivo, que o Juízo reclamado assegure à defesa prazo para ofertar Reposta à Acusação e conceda o acesso irrestrito e a obtenção de cópias integrais de todos os elementos probatórios já colhidos nos autos; 
c) Notificar a autoridade reclamada para que preste as informações que entender pertinentes; 
d) Ad cautelam, caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, pelo acolhimento da presente reclamação, que seja concedida ordem de habeas corpus de ofício, concedendo novo prazo para resposta à acusação, após a entrega da integralidade dos laudos, para os fins colimados de direito. 
e) Caso não seja o entendimento de Vossa Excelência, que seja justa posto o entendimento consolidado no HC 95.009, Rel. Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 06.11.2008” (fls. 12-13, e-doc. 1).

3. Em 31.3.2026, determinou-se a remessa destes autos à Presidência, para análise de eventual redistribuição, devido à negativa de seguimento à Reclamação n. 84.870 pelo Relator, Ministro Luís Roberto Barroso (e-doc. 21). 

4. Em 30.4.2026, o Ministro Edson Fachin, Presidente deste Supremo Tribunal Federal, ao decidir sobre a competência para apreciar os pedidos, manteve a distribuição desta reclamação na minha relatoria e redistribuiu a Reclamação n. 84.870, em fase de agravo regimental, para minha relatoria (e-doc. 26).

5. Em 8.5.2026, oficiou-se à Primeira Vara Criminal da comarca de Paulínia/SP (Processos ns. 1002233-56.2025.8.26.0428 e 1002750-95.2024.8.26.0428), para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente reclamação (e-doc. 27).

Examinados os elementos do processo, DECIDO. 

6. Põe-se em foco, nesta reclamação, se o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Paulínia/SP, nos Processos ns. 1002233-56.2025.8.26.0428 e 1002750-95.2024.8.26.0428, teria contrariado a Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal, na qual se dispõe:
“É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

7. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar procedente a reclamação, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.

8. No caso em apreço, em 12.5.2026, ao prestar as informações requisitadas, o juízo reclamado afirmou que todo o material requerido pela defesa do reclamante foi anexado aos autos do processo:
“Quanto à alegada violação à Súmula Vinculante nº 14/STF, consigno que todos os laudos recebidos por este Juízo foram anexados aos presentes autos e o Patrono do reclamante está cadastrado neste feito principal (Autos nº 1002750-95.2024.8.26.0428) e em todos os apensos: Autos nº 1002234-41.2025.8.26.0428 (busca e apreensão); nº 1002233-56.2025.8.26.0428 (prisão temporária) e; nº 1002235-26.2025.8.26.0428 (outras medidas). 
Registro, com o devido respeito, que a Defesa Técnica do reclamante solicitou a disponibilização impressa/física do material probatório anexado a este feito virtual, sendo o pleito indeferido por este Juízo por 2 (duas) vezes, nos termos abaixo – que peço licença para reproduzir: 
‘(...) pondero que a disponibilização do laudo pericial nos autos somada à disponibilização de link com a integralidade do material probatória analisado não gera nenhum prejuízo à Defesa Técnica, não havendo utilidade na disponibilização física/impressa de tal material. 
Cito em abono, em caso ainda mais restritivo a respeito da forma de acesso: ‘(...) A guarda do material na sede da Polícia Federal não constitui ‘ônus’ ilegal, mas salvaguarda para a própria defesa, pois a remessa de terabytes de dados brutos a cartórios judiciais desprovidos de ferramentas de bloqueio de escrita e peritos de TI colocaria em risco a integridade dos elementos probatórios, violando os arts. 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. (...).’ (STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 213.496/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 11/3/2026).’ (fls. 2734/3749). 
e 
‘(...) Aliás, consigno, novamente, que a disponibilização do laudo pericial nos autos somada à disponibilização de link com a integralidade do material probatória analisado não gera nenhum prejuízo à Defesa Técnica, não havendo utilidade na disponibilização física/impressa de tal material. 
No mesmo sentido: ‘PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. FORNECIMENTO DE CÓPIA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUTOS DIGITAIS. DISPONIBILIZADO ACESSO AO CONTEÚDO INTEGRAL DE TODAS AS MÍDIAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AÇÃO PENAL JÁ JULGADA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL JULGADO. AUSENTE ILEGALIDADE NAS INTERCEPTAÇÕES. 1. Oportunizados o contraditório e a ampla defesa, sendo deferido à defesa o acesso integral ao conteúdo de todas as mídias referentes à interceptação telefônica, não se evidencia o cerceamento de defesa no tocante ao indeferimento de cópia da interceptação, mormente porque digitais os autos. (...).’ (STJ, RHC n. 203.219/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 6/3/2025).’ (fls. 2854/2857). 
Por fim, como pontuei neste feito (fls. 1916/1919), aportados novos laudos periciais, o Parquet e as Defesas Técnicas serão intimadas para manifestação” (e-doc. 31).

9. Com base nos dados constantes dos autos, não se evidencia o descumprimento da Súmula Vinculante n. 14 deste Supremo Tribunal. 

Não se verifica negativa de acesso do juízo reclamado às mídias requeridas pela defesa. Diferente disso, a autoridade reclamada consignou que todos os laudos recebidos foram anexados aos autos. A irresignação da defesa sobre reabertura de prazo para apresentação de resposta à acusação não foi cuidada especificamente naquela súmula. Eventual irresignação quanto à pendência de mídias no momento do oferecimento de resposta à acusação não tem o condão de paralisar a marcha processual, devendo ser cuidada a partir de dados específicos do caso e apresentados, inicialmente, à instância competente. 

Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora